Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-51.2015.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000262-51.2015.8.14.0068

APELANTE: BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO, SAMUEL TEIXEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, do CP c/c art.
244-B, da Lei 8069/90

–
RECURSO DE
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
:

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela apreensão do celular subtraído em poder do primo do réu BENILSOIN, que declinou ter recebido o aparelho do réu em garantia de um empréstimo de cinquenta reais, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima, do primo do réu BENILSOIN, e confissão dos apelantes –
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO – tendo a vítima sido abordada e imobilizada mediante aplicação de uma “gravata” por um dos assaltantes, enquanto os demais subtraíram seu celular, resta configurada a violência contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada –
RECURSO DE

SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS: 1)

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO – tendo a vítima sido abordada e imobilizada mediante aplicação de uma “gravata” por um dos assaltantes, enquanto os demais subtraíram seu celular, resta configurada a violência contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada –
2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – PREJUDICADO – de ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de corrupção de menores em relação a ambos os apelantes -

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES

–
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
e
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Augusto Corrêa que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II, do CP e art.
244-B, da Lei 8069/90
, cominando à
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
a pena de

06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa
e à
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS
a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
pleiteou sua
absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o delito de furto.

Por sua vez, o apelante
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS
pugnou pela

desclassificação da conduta para o delito de furto e pela absolvição do delito de corrupção de menores por ausência de comprovação de corrupção do adolescente.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos de Inquérito Policial anexo, que no dia 25.01.2015, por volta das 04:00 horas da madrugada, os denunciados, agindo em concurso e com o auxílio de um adolescente, abordaram a vítima
Paulo Roberto Santiago
(qualif. às fls. 09), e mediante grave ameaça por uso de uma faca, lhe subtraíram um aparelho celular, fato que ocorreu na rua que fica por detrás do Estádio, no centro desta cidade e comarca de Augusto Corrêa.

Conforme apurado, a vítima caminhava sozinho retornando de uma festa, quando foi surpreendido por três assaltantes, um dos quais lhe aplicou uma "gravata", enquanto outro encostou a lâmina de uma faca em seu pescoço e o terceiro subtraiu um aparelho celular que estava em seu bolso.

Após a subtração o grupo ameaçou a vítima, correndo atrás dele e dizendo que iriam lhe dar um tiro.

Na manhã seguinte Paulo roberto registrou o ocorrido na delegacia de Polícia e informou que havia reconhecido um dos assaltantes que responde pela alcunha de
"Pirata",
que vem a ser Benilsoin Ferreira de Araújo.

Mediante rápidas investigações a polícia chegou à identificação de todos os participantes do roubo e suas residências, conseguindo prender os adultos e apreender o adolescente, os quais foram devidamente autuados na forma da lei.”

Após a instrução,
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
e
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS
foram

condenados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II, do CP e art.
244-B, da Lei 8069/90
, sendo cominada à
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
a pena de

06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa
e à
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS
a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade dos recorrentes em relação ao crime de corrupção de menores em virtude da prescrição,
pois, considerando terem sido cada um dos apelantes condenados à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva no prazo de 04 (quatro) anos para o crime de corrupção de menores, nos termos do previsto no art. 109, V, do CP, sendo tal prazo reduzido pela metade para o apelante
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS
, nos termo do art.115 do CP, em razão do apelante possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, conforme cópia de sua identificação civil às fls.122 dos autos digitalizados.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença em audiência em 10/03/2015 (fls.205/215 dos autos digitalizados), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao crime de corrupção de menores
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, art.115, todos do CP.

Em relação à imputação remanescente do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, o apelante
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
pleiteou sua
absolvição por insuficiência de provas
, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que autoria e materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos pela apreensão do celular subtraído em poder de CLEYTON GALVO CUNHA, primo do réu BENILSOIN, que declinou em juízo ter recebido o aparelho do réu em garantia de um empréstimo de cinquenta reais, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima
PAULO ROBERTO SANTIAGO
, do primo do réu BENILSOIN, e confissão dos apelantes, que reconheceram a prática delituosa, ressalvando apenas que não portavam faca durante o assalto.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, bem como a ocorrência da majorante do concurso de agentes, inviável o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

De igual modo, incabível o deferimento do pleito comum a ambos apelante de desclassificação da conduta para o crime de furto, uma vez que a prova carreada indica ter sido a vítima abordada e imobilizada mediante aplicação de uma “gravata” por um dos assaltantes, enquanto os demais subtraíram seu celular, restando configurada a violência contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

E anda, constata-se que resta
prejudicado
o pedido de
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS
de
absolvição do delito de corrupção de menores
por ausência de comprovação de corrupção do adolescente, uma vez declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade intercorrente, do crime de corrupção de menores em relação a ambos os apelantes.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, pelo que, após afastada pela prescrição a sanção do delito de corrupção de menores, devem ser mantidas integralmente as pena cominadas aos apelante pelo crime de roubo, restando à
BENILSOIN FERREIRA DE ARAUJO
a pena de

05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa
e à
SAMUEL TEIXEIRA DOS REIS
a pena de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes nego provimento, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pela prescrição do delito de corrupção de menores em relação a ambos apelante,

mantendo os demais termos da sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/10/2023